Tribunal: STF
Processo: HC 227636
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



     1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.10.2022, por Daniel Ginevro Serra e outro, em benefício de João Evangelista Estevão de Souza, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento a agravo regimental, mantendo decisão do Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, que denegou o Habeas Corpus n. 780.520/CE.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente cumpre pena no regime fechado pela prática de homicídio, tendo sido indeferido pelo juízo da execução penal o pedido da defesa de declaração da prescrição da pretensão punitiva.



    3. Em 16.8.2022, o Tribunal de Justiça do Ceará negou provimento ao agravo em execução da defesa, no qual se sustentava que o termo inicial da contagem de prazo da prescrição executória seria a data do trânsito em julgado da decisão para o órgão de acusação, e não para ambas partes. Tem-se na ementa do julgado:



    “AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. ORDEM DENEGADA. 1. A prescrição da pretensão executória ocorre após o trânsito em julgado da sentença condenatória, impedindo a execução da pena e a consequente realização do título executivo estatal já concretizado. 2. O Supremo Tribunal Federal deu nova interpretação da regra prevista no artigo 112, I, primeira parte, do Código Penal, conforme a Constituição Federal em vigor, para assentar o entendimento de que o início da contagem do prazo da prescrição executória se dá não como simples trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, mas sim com o trânsito em julgado para ambas. Antes do trânsito em julgado para ambas as partes, discute-se sobre a consumação ou não da prescrição da pretensão punitiva. 3. No caso, a pena de 4 anos e 6 meses de reclusão prescreveria em 12 anos, consoante o artigo 109, III, do Código Penal. Sendo assim, constata-se que a pena imposta ao paciente não está prescrita, tendo em vista que não houve o transcurso do lapso temporal de 12 anos entre a data do trânsito em julgado para ambas as partes (26.12.2012) e a presente data. 4. Recurso improvido” (fls. 72, doc. 2).



    4. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 780.520/CE no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, inicialmente acolhido o pedido da defesa, em 28.10.2022, consignando:



    “(...) Asseriu a defesa, perante a Corte de origem, que ‘a interpretação literal do artigo 112, I, do CPP, conduz ao entendimento que o termo inicial da contagem de prazo da prescrição executória é a data do trânsito em julgado da decisão para o órgão de acusação, e não para ambas as partes, e que o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto ainda é minoritário e sem efeito vinculante, tanto que o Superior Tribunal de Justiça continua mantendo a interpretação literal do artigo 112, inciso I’ (fl. 72, grifei). 



    Todavia, o Tribunal a quo, ao analisar o pleito, asseverou que ‘o início da contagem do prazo da prescrição executória se dá não com o simples trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, mas sim com o trânsito em julgado para ambas. Antes do trânsito em julgado para ambas as partes, discute-se sobre a consumação ou não da prescrição da pretensão punitiva’ (fl. 86). 



    Sobre o tema, não olvido que, apesar de não haver sido encerrado o julgamento relativo ao tema, sob os moldes da repercussão geral, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n. 794.971/RJ, julgado em sessão virtual, entre os dias 9/4/2021 16/4/2021, assentou o entendimento de que ‘[a] prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação’ (Publicação: 28/6/2021, destaquei), o que, então, obstaria o aperfeiçoamento do lapso prescricional na hipótese. 



    Entretanto, urge reconhecer que, de fato, o julgamento sob os moldes da repercussão geral, como salientado alhures, aguarda data para sua continuação, e, apenas após sua conclusão, haverá orientação jurisprudencial do Plenário da Corte Suprema com respeito ao tema, mormente no que tange aos feitos sobrestados. 



    Por ora, permanece compreensão consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consoante a qual, ‘[d]e acordo com a literalidade do artigo 112, inciso I, do Código Penal, o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação. Precedentes do STJ’ (AgRg no RCD na PET no HC n. 449.842/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, 
5ª T., DJe 10/10/2018, grifei), a evidenciar ilegalidade no acórdão vergastado. 



    À vista do exposto, concedo, in limine, o habeas corpus para determinar a reelaboração dos cálculos de pena, a considerar o termo inicial para a prescrição da pretensão executória como o trânsito para a acusação. ...” (fls. 115-116, doc. 2).



    5. Em 25.2.2023, interposto agravo regimental pelo Ministério Público Federal e tendo o agravante mencionado o entendimento adotado por este Supremo Tribunal sobre o tema, o Relator reconsiderou a decisão e denegou a ordem monocraticamente. Tem-se na decisão: 



    “(...)



    Com efeito, na decisão vergastada, destaquei que ‘[o] entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça é que ‘a tese recentemente firmada pelo Supremo Tribunal Federal (HC 176.473/RR, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, julgado em 27/4/2020, DJe 5/5/2020), no sentido de que o acórdão meramente confirmatório também é causa interruptiva da prescrição, não se aplica à hipótese dos autos, haja vista o marco interruptivo previsto no art. 117, inciso IV, do Código Penal, dizer respeito à prescrição da pretensão punitiva, e não da pretensão executória’ (AgRg no HC 686.401/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021)’ (AgRg no HC n. 606.721/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 15/2/2022). 



    Entretanto, em recente compreensão, ‘[a] jurisprudência desta Corte, agora consolidada no âmbito da Terceira Seção após o julgamento do AgRg no REsp n. 1.983.259/PR (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 26/10/2022, DJe de 3/11/2022), é no sentido de que o dies a quo para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes’ (EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.170.464/RN, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 21/12/2022, grifei.) 



    Dessa forma, oportuna é a compreensão exarada pela Corte de origem, ao frisar que ‘o início da contagem do prazo da prescrição executória se dá não com o simples trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, mas sim com o trânsito em julgado para ambas. Antes do trânsito em julgado para ambas as partes, discute-se sobre a consumação ou não da prescrição da pretensão punitiva’ 
(fl. 86, sublinhei). 



    À vista do exposto, com fulcro no 258, § 3º, do RISTJ, reconsidero a decisão agravada para denegar o habeas corpus. 



    Publique-se e intimem-se”.



    .



    A decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.4.2023, indeferiu o agravo regimental da defesa, em acórdão com a ementa seguinte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. COMPREENSÃO DO PRETÓRIO EXCELSO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Acerca do tema, urge consignar que ‘[a] jurisprudência desta Corte, agora consolidada no âmbito da Terceira Seção após o julgamento do AgRg no REsp n. 1.983.259/PR (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 26/10/2022, DJe de 3/11/2022), é no sentido de que o dies a quo para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes’ (EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.170.464/RN, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 21/12/2022) 2. Agravo regimental não provido”(fls. 152, doc. 2).



    6. Esse o acórdão objeto da presente impetração, na qual se insiste no reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória.



    Sustenta-se “imprescindível a análise deste writ pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal, inclusive, porque não se vislumbram e não haviam fundamentos a ensejar a reconsideração da decisão monocrática que havia determinado o retorno dos autos à origem, apenas, para que o juízo de 1º grau, fizesse novo cálculo”.



     



    Afirma-se que “a decisão do Colegiado da 6ª Turma do STJ, com o devido respeito, desconsiderou o fato de que a decisão monocrática que concedeu in limine o writ, apenas determinou o retorno dos autos a origem, e não, declarou a prescrição, evidente que a decisão colegiada alcançou matéria não ventilada na decisão monocrática, ou seja, inovou e atraiu constrangimento ilegal e coação ao paciente, na medida em que o mesmo continua sendo obrigado a comparecer perante a justiça, mesmo, tendo decisão do Vice-presidente, que determinou a suspensão da execução, até o julgamento do TEMA 788".



    São o requerimento e o pedido:



    “(...) requer seja concedida a ordem de habeas corpus liminarmente, ex oficio ou in limine em favor do paciente, para cassar, anular ou reformar o v. Acórdão do Colegiado da 6ª Turma do STJ, em especial, manter a decisão monocrática que, concedeu, in limine, o habeas corpus, apenas, para determinar a reelaboração dos cálculos de pena, a considerar o termo inicial para a prescrição da pretensão executória como trânsito em julgado para a acusação. Por conseguinte, requer seja determinada a expedição de todas as comunicações aos órgãos de praxe”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Busca-se na presente impetração o recálculo da pena (e, consequentemente, o reconhecimento da prescrição da pretensão executória), ao argumento de que o termo inicial do prazo da prescrição seria a data do trânsito em julgado para a acusação.



    8. Diferente do que sustenta a defesa, desde o requerimento de reconhecimento da prescrição apresentado ao juízo da Execução Penal, passando pelo agravo em execução interposto no Tribunal de origem e pela impetração no Superior Tribunal de Justiça, o pedido apresentado sempre foi o de “reconhecimento da prescrição, com a consequente extinção da punibilidade do paciente”, ao fundamento de que o termo inicial do prazo da prescrição seria a data do trânsito em julgado para a acusação. 
Extrai-se do pedido apresentado na impetração do Superior Tribunal de Justiça:



    “Assim, ratificando-se que: 1) ante a certidão do trânsito em julgado (em anexo); e 2) ante a ficha do custodiado que confirma que o mesmo foi preso em meados de janeiro de 2021, ou seja, após o transcurso do prazo prescricional (prescrição em 14/11/2018), requer seja concedida a ordem de habeas corpus liminarmente, ex oficio ou in limine em favor do paciente, para anular o v. Acórdão de fls. 53/60 e reconhecer/declarar prescrição em 14/11/2018, inclusive, para, nos termos do artigo 107, IV do CP, extinguir a punibilidade do paciente, para ainda, por conseguinte, expedir ofícios com as comunicações e cautelas de praxe, sendo o referido prazo devidamente previsto no artigo 109, III do Código Penal. 



    Por conseguinte, requer seja determinada a expedição de todas as comunicações aos órgãos de praxe, inclusive, para excluir, se o caso, eventual mandado de prisão do banco nacional de mandados de prisão” (fls. 4-20, doc. 2).  



    9. Tem-se, assim, ser manifestamente descabida a alegação de que o acórdão impugnado teria inovado (analisando matéria não apreciada), ao se confirmar a decisão em que o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, acolhera a orientação deste Supremo Tribunal e assentara como marco prescricional o trânsito em julgado para ambas partes.



     



    10. No mérito, verifica-se que, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 848.107 (Tema 788), Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da questão constitucional debatida neste processo:



    “CONSTITUCIONAL. PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO SOMENTE PARA A ACUSAÇÃO. ARTIGO 112, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DO REFERIDO INSTITUTO PENAL COMO ORDENAMENTO JURÍDICO CONSTITUCIONAL VIGENTE, DIANTE DOS POSTULADOS DA ESTRITA LEGALIDADE E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, INCISOS II E LVII). QUESTÃO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. MATÉRIA PASSÍVEL DE REPETIÇÃO EM INÚMEROS PROCESSOS, A REPERCUTIR NA ESFERA DO INTERESSE PÚBLICO. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 20.2.2015).



    A matéria, entretanto, ainda não foi decidida em caráter definitivo pelo Plenário deste Supremo Tribunal, pendendo de julgamento o Agravo em Recurso Extraordinário n. 848.107-RG/DF.



    Prevalece, ainda, a orientação no sentido de considerar-se a data do trânsito em julgado para ambas partes como marco para o início de contagem da prescrição da pretensão executória. Assim, por exemplo:



    “PRESCRIÇÃO – RECURSO – INADMISSIBILIDADE. Enquanto não proclamada a inadmissão de recurso de natureza excepcional, tem-se o curso da prescrição da pretensão punitiva, e não a da pretensão executória. PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO PUNITIVA. Transcorrido, entre os fatores interruptivos, período previsto no artigo 109 do Código Penal, tem-se prescrição da pretensão punitiva do Estado. PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO EXECUTÓRIA – TERMO INICIAL. A prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação" (AI n. 794.971-AgR/RJ, Relator o Ministro Roberto Barroso, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 25.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO PARA DEFESA E ACUSAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO" (RE n. 1.356.119-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    "Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal. Omissão no acórdão. Não ocorrência. Rejulgamento da causa. Impossibilidade. Precedentes. Pretendido reconhecimento da prescrição da pretensão executória. Não ocorrência. Fixação do trânsito em julgado da condenação para ambas as partes como marco inicial da prescrição. Precedente. Tribunal Pleno. Embargos rejeitados. 1. O aresto embargado não incorreu em omissão ou contradição, tendo o órgão julgador decidido, fundamentadamente, a questão posta em julgamento, nos limites necessários ao deslinde do feito. 2. O Tribunal Pleno fixou a orientação de que '[a] prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação'. [...]" (ARE n. 1.301.223-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.4.2022).



    “RECURSO ESPECIAL. PRERROGATIVA DE FORO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. DEMAIS TESES RECURSAIS REJEITADAS. IMEDIATA EXECUÇÃO DA PENA. I. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA 1. A prescrição da pretensão executória pressupõe a inércia do titular do direito de punir. Se o seu titular se encontrava impossibilitado de exercê-lo em razão do entendimento anterior do Supremo Tribunal Federal que vedava a execução provisória da pena, não há falar-se em inércia do titular da pretensão executória. 2. O entendimento defensivo de que a prescrição da pretensão executória se inicia com o trânsito em julgado para a acusação viola o direito fundamental à inafastabilidade da jurisdição, que pressupõe a existência de uma tutela jurisdicional efetiva, ou melhor, uma justiça efetiva. 3. A verificação, em concreto, de manobras procrastinatórias, como sucessiva oposição de embargos de declaração e a renúncia do recorrente ao cargo de prefeito que ocupava, apenas reforça a ideia de que é absolutamente desarrazoada a tese de que o início da contagem do prazo prescricional deve se dar a partir do trânsito em julgado para a acusação. Em verdade, tal entendimento apenas fomenta a interposição de recursos com fim meramente procrastinatório, frustrando a efetividade da jurisdição penal. 4. Desse modo, se não houve ainda o trânsito em julgado para ambas as partes, não há 
falar-se em prescrição da pretensão executória” (RE n. 696.533, Relator o Ministro Luiz Fux, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.3.2018).



    11. A alegada prescrição da pretensão executória, portanto, não se sustenta, como corretamente assentado pelas instâncias antecedentes, com base na legislação de regência e na jurisprudência deste Supremo Tribunal, sendo que, pelas circunstâncias mencionadas e considerados os fundamentos apresentados, não se há cogitar de concessão da ordem para o recálculo da pena para fins de reconhecimento da pretendida extinção de punibilidade tendo como parâmetro a data do trânsito em julgado para a acusação.



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora